Tribunal: STF
Processo: RE 81437
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-21
Data de publicação: 1976-10-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERMANENCIA CONCEDIDO A SERVIDORES DE
CATEGORIAS ESPECIALIZADAS. EXTENSAO A SERVIDORES BUROCRATICOS.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, PAR. ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
SÚMULA 339. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGENCIA.